Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. MICROEMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. MANUTENÇÃO DE ACESSO PLENO A CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra a primeira autora H&Y Serviços Estéticos Eireli - ME, prestadora de serviços na área de estética corporal, que solicitou junto à ré Pagseguro Internet Ltda, uma máquina para transações bancárias com cartão de crédito e débito para realização de recebimento de pagamentos de clientes, oriundos da sua atividade empresarial. Relata que, desde novembro de 2019, possui junto à requerida conta digital vinculada à maquineta disponibilizada pela ré, com acesso por aplicativo ou sítio eletrônico. Alega, no entanto, que desde setembro de 2020 não obtém êxito em acessar sua conta digital e que, embora ciente, a requerida não solucionou o problema, não obstante as diversas tentativas de contato mantidas com a fornecedora. Afirma que, diante da impossibilidade de acesso à referida conta digital, foi impelida a utilizar caixas eletrônicos, nos quais a única transação permitida é a de saque, pela qual é cobrado o valor de R$7,50 a cada operação. Pleiteia, em antecipação de tutela(tutela de urgência), o restabelecimento de acesso à conta digital vinculada a cartão e maquineta utilizados. Pugna pela confirmação da tutela de urgência, com a abstenção de qualquer impedimento de acesso a conta bancária, sob pena de multa, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$1.177,50) e morais (R$10.000,00).
2. Insurge-se a empresa ré Pagseguro Internet Ltda em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama – DF, que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente em parte os pedidos dos autores para determinar à empresa requerida a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do acesso à conta digital vinculada ao cartão e a maquineta disponibilizados, com a abstenção de realização de qualquer impedimento de acesso à referida conta, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo em caso de descumprimento (artigo 84 do CDC), sem prejuízo de perdas e danos; e condenar a ré a restituir a autora a quantia de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), devidamente atualizada.
3. Aduz a recorrente que os recorridos não são destinatários finais dos serviços prestados e que, portanto, não se aplicam as regras do CDC para a solução da lide. Assevera que não houve falha na prestação de serviços, que agiu de forma diligente e adotou todas as providências para resolver os problemas noticiados pelos autores, que foi causado pela desídia destes em realizar os procedimentos de segurança de atualização de senhas e chaves de segurança para acessar a conta bancária. Ressalta que a condenação em obrigação de fazer futura e genérica para as possíveis novas transações a serem realizadas, mostra-se totalmente contrária ao previsto contratualmente, e que eventualmente os novos bloqueios não possuam qualquer ligação com os fatos discutidos nos autos. Desta forma, requer o reexame da r. sentença, reformando-a com o fito de limitar-se a obrigação de fazer aos fatos alegados nos presentes autos, referindo-se somente a transação ora discutida. Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 26.936.725).
4. Mérito. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista aprofundada. É o caso dos autos, em que os autores usam a máquina de pagamento para facilitar a atividade do seu pequeno comércio, o que justifica a incidência das normas consumeristas na solução da lide.
5. Neste sentido: (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).
6. Nos termos do disposto no art. 373, Inciso II, do CPC, compete à ré a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; ônus do qual a ré não se desincumbiu, pois as provas dos autos demonstram a ocorrência da falha na prestação dos serviços, o que atrai a responsabilidade da ré.
7. Ademais, o acesso a conta bancária da autora foi restabelecido sem maiores complicações após a decisão liminar proferida nos presentes autos, o que corrobora que houve falha na prestação dos serviços e põe por terra o argumento de que o acesso era impossibilitado por culpa da autora que não teria atualizado os requisitos de segurança. Não obstante isso, é dever da ré informar e prestar toda a assistência técnica necessária para possibilitar o pleno acesso da autora a todas as funcionalidades da sua conta bancária.
8. Quanto a obrigação de fazer, ela não é genérica e indiscriminada, pois determina que a ré se abstenha de promover o impedimento e bloqueio, inadvertido e sem justificativa idônea, do pleno acesso da autora a conta bancária digital; e pressupõe que, havendo comprovação de motivação idônea que porventura justifique o bloqueio, este deva ser precedido de muita cautela e prévia comunicação à parte interessada, mediante oferta imediata de pronta assistência para solução ou alternativa efetiva para pleno acesso à conta digital, sem cobranças adicionais.
9. Assim, considerando o exposto, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55, da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.0999/95.